Tribunal: TCU
Processo: 044.758/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Omissão no dever de prestar contas de recursos de convênio que teve como objeto a construção de escola no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Pedro Garcia, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do convênio registrado sob o SIAFI 668136, firmado entre o FNDE e o município de São Gabriel da Cachoeira/AM, e que tinha por objeto a construção de escolas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revel o responsável Pedro Garcia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável mencionado no item 9.1 e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 23/11/2014 1.432.896,87 Débito 9.3. aplicar ao responsável a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.000.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).